Tribunal: CARF
Processo: 11128.721393/2015-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2009
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO DA DATA DO JULGAMENTO PARA FIM DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO.
Os pedidos de sustentação oral devem ser encaminhados por meio de requerimento próprio, respeitando-se a forma e o prazo estabelecidos no regimento interno deste Conselho (anexo da PORTARIA MF No 1634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023) e nas demais normas atinentes ao tema que tenham sido expedidas por seu presidente (vide PORTARIA CARF No 8, DE 04 DE JANEIRO DE 2024).
DA PRECLUSÃO NA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Questão sumulada pela Corte, onde não há prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Súmula CARF 11 – Efeito vinculante (Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Não cumpre com a obrigação o agente de carga que não lança as informações referentes NCM nos Sistemas.
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA DA INFRAÇÃO. SÚMULA. EFEITO VINCULANTE.
Insurge-se contra questão sumulada, cuja qual determina efeito vinculante ao julgador.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE DA MULTA IMPOSTA. QUESTÃO SUMULADA. EFEITO VINCULANTE.
Súmula CARF no 2 - Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.721393/2015-63
ACÓRDÃO
3001-002.664 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M S L DO BRASIL AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2009
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO DA DATA DO JULGAMENTO PARA FIM DE
SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO.
Os pedidos de sustentação oral devem ser encaminhados por meio de
requerimento próprio, respeitando-se a forma e o prazo estabelecidos no
regimento interno deste Conselho (anexo da PORTARIA MF No 1634, DE 21
DE DEZEMBRO DE 2023) e nas demais normas atinentes ao tema que
tenham sido expedidas por seu presidente (vide PORTARIA CARF No 8, DE
04 DE JANEIRO DE 2024).
DA PRECLUSÃO NA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Questão sumulada pela Corte, onde não há prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal. Súmula CARF 11 – Efeito vinculante (Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Não cumpre com a obrigação o agente de carga que não lança as
informações referentes NCM nos Sistemas.
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA DA INFRAÇÃO. SÚMULA. EFEITO VINCULANTE.
Insurge-se contra questão sumulada, cuja qual determina efeito vinculante
ao julgador.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.664 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721393/2015-63
2
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE DA MULTA IMPOSTA.
QUESTÃO SUMULADA. EFEITO VINCULANTE.
Súmula CARF no 2 - Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos sobre a razoabilidade e
proporcionalidade da multa, por implicar em análise constitucional da própria multa e, na parte
conhecida, em rejeitar a preliminar de ausência de responsabilidade do agente de carga e, no
mérito, em negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 17 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Celso Jose Ferreira de Oliveira (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza Correa,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da Unidade de Origem, torno dele o meu relato, até a
decisão anatematizada.
Relatório
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.664 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721393/2015-63
3
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco
de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no
10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é
de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do
conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das
preliminares de praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática
de denúncia espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade,
e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do verdadeiro
cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em
legislação norteadora acerca do controle das importações, a argumentação de
que de fato as informações constam do sistema, mesmo que inseridas,
independente da motivação, após o momento estabelecido no diploma legal
pautado pela autoridade aduaneira.
É o relatório.
Após a impugnação ao AI adveio o Acórdão de no 12-095.148, exarado pela 4a
Turma da DRJ/RJO, onde mante o lançamento, julgando improcedente a impugnação.
Através do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM - COMUNICADO a
Recorrente tomou conhecimento do supramencionado Acórdão, por meio de sua Caixa Postal na
data de 08/06/2018, sendo que no dia 26/06/2018 aviou o presente remédio recursivo, onde
alega: i) da preclusão na constituição definitiva do crédito tributário; ii) do cumprimento da
obrigação acessória; iii) da denúncia espontânea da infração; iv) da proporcionalidade e da
razoabilidade da multa imposta.
Ao final requer intimação da data que o processo será pautado, com fim de fazer
defesa oral de tribuna, bem como procedência da peça recursiva.
Ao chegar ao CARF o processo foi sorteado eletronicamente, e a mim distribuído.
Eis em síntese apertada o relato dos fatos.
Passo ao voto.

Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.664 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721393/2015-63
4
VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento parcialmente, eis que não conheço de matéria
que se insurge contra inconstitucionalidade de lei tributária. Posto isso, passo à análise das razões
recursais.
3. Da sustentação oral
A Recorrente, como acima destacado, requer que seja intimada da data em que o
processo será levado à julgamento, com fim de realizar sustentação oral.
Entretanto, quanto a essa questão, cumpre apenas registrar que os pedidos de
sustentação oral devem ser encaminhados por meio de requerimento próprio, respeitando-se a
forma e o prazo estabelecidos no regimento interno deste Conselho (anexo da PORTARIA MF No
1634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023) e nas demais normas atinentes ao tema que tenham sido
expedidas por seu presidente (vide PORTARIA CARF No 8, DE 04 DE JANEIRO DE 2024).
4. PRELIMINAR
4.1. Da preclusão na constituição definitiva do crédito tributário
Diz a Recorrente que o antigo Tribunal Federal de Recursos e o Supremo Tribunal
Federal têm o entendimento que a Fazenda Pública exerce seu direito de lançar o crédito
tributário com lavratura do auto de infração, não se falando a partir de tal momento em
decadência.
Assim, de acordo com o entendimento jurisprudencial acima apontado, não há de
se falar em prescrição durante o curso do procedimento administrativo fiscal. Mas, entende que o
e prazo prescricional estabelecido no artigo 174 do Código Tributário Nacional começa a fluir a
partir do encerramento do procedimento administrativo fiscal, momento no qual a constituição do
crédito tributário tornou-se definitiva.
Todavia, entende que não lhe parece razoável e proporcional que, após a lavratura
do auto de infração o contribuinte aguarde por longos anos a constituição definitiva do crédito
tributário, até porque se perde a segurança jurídica e a consequente estabilidade das relações
sociais que ficam abaladas, por quando não esteja o Fisco sujeito a cumprir nenhum prazo, pondo
fim ao processo administrativo.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.664 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721393/2015-63
5
Cita jurisconsultos, dispositivo constitucional e até jurisprudência para defender a
sua ideia de impossibilidade de não se estabelecer prazo para constituição definitiva do crédito
tributário, requerendo a perempção do direito da Administração Tributária de constituir
definitivamente o crédito tributário, objeto do procedimento administrativo fiscal de n.o
10314.002547/2009-14, e, consequentemente, sua extinção, ante a inobservância do prazo de
cinco anos estabelecido pelo artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, haja vista
que o referido processo exauri 9 anos sem definição creditória.
A Recorrente alega preclusão na constituição definitiva do crédito tributário após o
lançamento, onde por longo 9 anos vem se arrastando através do presente processo
administrativo. Para tanto, não esclarece muito bem se a preclusão ocorreu por meio da
prescrição ou da decadência, já que ambos os institutos se relacionam com a perda do direito
processual ou material devido inércia do FISCO.
Como o direito de lançar já foi utilizado pela Administração Pública, tenho que,
subliminarmente alega prescrição intercorrente.
Antes, porém, necessário trazer à baila que não foi localizada essa matéria
defensiva em impugnação, o que seria supressão de instância se a matéria aviada não fosse
questão de ordem pública, cujas quais estão relacionadas diretamente às condições da ação que
devem ser conhecidas de ofício pelo julgador, ou quando suscitada por uma das partes.
Para o jurisconsulto Ricardo de Carvalho Aprigliano (APRIGLIANO, Ricardo de
Carvalho. Ordem Pública e Processo: o tratamento das questões de ordem pública no direito
processual civil. São Paulo: Atlas, 2011, p. 106), assim define ordem pública:
“A ordem pública processual pode ser definida como o conjunto de regras
técnicas que o sistema concebe para o controle tempestivo da regularidade do
processo, necessariamente voltadas para o objetivo maior de permitir que seus
escopos sejam atingidos, com rapidez, economia e racionalidade, regras que
devem ser suscitadas pelas partes ou pelo magistrado com obrigatória
observância do contraditório, e que apenas excepcionalmente devem conduzir à
extinção anômala do processo ou impedir que se realize o julgamento quanto ao
mérito do litígio.”
Sobre as questões de ordem pública, assevera Caio Mário que essa expressão se
refere a princípios de direito privado que “tendo em vista a natureza especial da tutela jurídica e a
finalidade social do interesse em jogo, compõem uma categoria de princípios que regem relações
entre particulares, a que o Estado dá maior relevo em razão do interesse público em jogo...”. (DN)
Não se pode olvidar do seu efeito ‘erga ommes’, uma vez que sedimentado o
julgado a decisão terá efeito a todos que pertençam a um determinado ordenamento jurídico. E,
por essa razão, ou seja, a natureza de seus efeitos cujo resultado extrapola ao interesse do
recorrente atingindo ao interesse público, atinge a relação pública estabelecida entre
FISCO/Contribuinte.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.664 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721393/2015-63
6
Entretanto, a questão já se encontra sedimentada através de Súmula CARF 11.
Confira:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
Assim, ainda que o julgador venha ter pensamento divergente da súmula, por ter
efeito vinculante, não compete a ele contrariar a sua determinação sumular.
Por essa razão, quanto ao quesito, sem razão a Recorrente, devendo ser rejeitada
por afrontar matéria sumulada.
5. MÉRITO
5.1. Do cumprimento da obrigação acessória
Essa matéria não consta na peça defensiva inicial, o que acarretaria supressão de
instância. Todavia, melhor prudência deve ter esse julgador e conhecê-la, eis que a decisão
objurgada dá azo á presente questão, respeitando assim, a dialeticidade recursal que é um
importante requisito de admissibilidade dos recursos e, em síntese, se refere ao ônus de a parte
recorrente enfrentar, dialeticamente, os pontos da decisão que pretende impugnar.
Portanto, conheço e passo análise.
Defende que é agente de carga e que munida da cópia do conhecimento de
transporte marítimo que lhe foi encaminhado procedeu no sistema SISCOMEX CARGA as
anotações necessárias para a formação dos Conhecimentos Eletrônico house (HBL) n.o
151.005.192.024.030.
Aduz que lançou as informações no Conhecimento Eletrônico house (HBL) n.o
151.005.192.024.030, com base nos dados constantes no Conhecimento Eletrônico sub-master
(MHBL) n.o 151.005.189.740.111 e na indicação apontada no conhecimento de transporte
marítimo.
Destacou que os dados lançados no sistema foram fulcrados nas informações que
se encontravam no conhecimento de transporte marítimo, bem como dos Conhecimentos
Eletrônicos masters (MBL) nos 151.005.189.740.111, ao qual o Conhecimento Eletrônico house
(HBL) n.o 151.005.192.024.030 está vinculado.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.664 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721393/2015-63
7
Diz que promoveu dentro do prazo estabelecido a inclusão das informações perante
o sistema fiscalizador da Receita Federal Brasileira, em especial quanto a escala, em porto sob
jurisdição da Alfândega do Porto Seco de Santo André e as informações a respeito das cargas
transportadas, através dos Conhecimentos Eletrônicos masters (MBL) n.o 151.005.187.729.404 e
sub-master (MHBL) n.o 151.005.189.740.111.
Portanto, como cumpriu todos os prazos e nas condições impostas, o Fiscal
afrontou os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade e, principalmente,
da segurança jurídica, que estão na CF e no artigo 2o da Lei n.o 9.784/1999.
Entretanto, não é isso que nos revela os fatos narrados no AI pela autoridade fiscal
lançadora que tem fé-pública. Confira:
1. FATO
OCORRÊNCIA No 001 - DATA DE REFERÊNCIA 05/11/2010
O Agente de Carga M S L DO BRASIL AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES LTDA.,
CNPJ No 06101230000123, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico Sub-Máster MHBL CE 151005189740111 a destempo em 05/11/2010
10:19, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do Conhecimento Eletrônico
Agregado HBL CE 151005192024030.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) TCLU1031679 MORU5806017 GLDU3872163,
pelo Navio M/V " MOL DYNASTY ", em sua viagem 7208A, com atracação
registrada em 05/11/2010 18:56. Os documentos eletrônicos de transporte que
ampararam a chegada da embarcação para a carga são: Escala 10000372010,
Manifesto Eletrônico 1510502189210, Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE
151005187729404,
Conhecimento
Eletrônico
Sub-Máster
MHBL
CE
151005189740111
e
Conhecimento
Eletrônico
Agregado
HBL
CE
151005192024030.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e
oito horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do
conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL CE
151005189740111 foi incluído em 01/11/2010 14:50, momento a partir do qual se
tornou possível o registro do conhecimento eletrônico agregado.
RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO NO CASO
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o
registro da conclusão da desconsolidação, verifica-se que figura como agente de
carga transportador/representante do NVOCC embarcador, para o Conhecimento
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.664 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721393/2015-63
8
Eletrônico Agregado HBL CE 151005192024030, a empresa M S L DO BRASIL
AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES LTDA., CNPJ No 06101230000123.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados
e informações eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal
do Brasil - RFB.
Sem razão a Recorrente.
5.2. Da denúncia espontânea da infração
Alega ocorrência de denúncia espontânea da infração, nos termos do artigo 102, §§
1o e 2o, do Decreto-Lei n.o 37/1966, porque pelo princípio da equidade, como cabe denúncia
espontânea no cumprimento de uma obrigação acessória fora do prazo legal, o cumprimento
extemporâneo de obrigação acessória estabelecida na legislação tributária deve também ter o
mesmo efeito.
A insurgência recursiva é contra questão já sumulada pelo CARF, cujo efeito é
vinculante face Portaria ME no 129 de 01.ABR.2019.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.
Não assiste razão a Recorrente.
5.3. Da proporcionalidade e da razoabilidade da multa imposta
Alega que a aplicação da multa a ela imposta não se pauta em qualquer critério de
individualização, permitindo-se a aplicação de idêntica penalidade ao sujeito que presta as
informações com atraso de horas, bem como àquele que prestá-las com atraso de dias ou até
meses. Ou seja, como ela desconsolidou o Conhecimento Eletrônico em tela com atraso de
minutos, está sendo penalizado igual a um agente que desconsolida com atraso de dias, semanas
ou até mesmo meses.
Falta, portanto, conclui ela, que a lei não observa qualquer critério de
proporcionalidade da penalidade a ser imposta pela autoridade competente.
Não assiste razão a Recorrente, pois à Corte não compete análise de legalidade,
proporcionalidade e razoabilidade da lei, eis que, para adentrar ao mérito da questão, se a lei fere
princípios constitucionais ela é, portanto, inconstitucional. Nesse sentido a Súmula CARF no 2
impede tal análise. Confira:
Súmula CARF no 2
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.664 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721393/2015-63
9
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Sem razão a Recorrente.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, não conheço dos argumentos
sobre a razoabilidade e proporcionalidade da multa, por implicar em análise constitucional da
própria multa e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de ausência de responsabilidade do
agente de carga e, no mérito, em negar-lhe provimento.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 158
DF CARF MF
Original